Tribunal: TJMT
Processo: 1006866-03.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006866-03.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ALVES DE ASSUNCAO - CPF: 738.181.781-00 (APELANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), PAULO SERGIO ALVES ROBERTO - CPF: 007.851.951-90 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO SERGIO ALVES ROBERTO - CPF: 007.851.951-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL E SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. –
OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA

–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SÚMULA 297 DO STJ. – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. – DANO MORAL DESPROVIDO. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se configura ofensa ao princípio da
dialeticidade
se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

2. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

3. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

4.
Não havendo comprovada má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC
.

5. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto.

6. Muito embora incidindo o Código de Defesa do Consumidor, a simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ALVES DE ASSUNÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE DIREITO BANCÁRIO 4.0
que, nos autos da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT
no
1006866-03.2023.8.11.0007
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Via de consequência, REVOGO a tutela de urgência concedida liminarmente.

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobra o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, cuja execução da verba sucumbencial deverá observar o disposto no art. 98, §3o, do CPC, por ser a vencida beneficiário da justiça gratuita.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o Apelante é pessoa simples, é portador de DEFICIÊNCIA VISUAL, ANALFABETO, possui 76 (setenta e seis) anos de idade e atualmente sobrevive apenas com a renda do seu benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez. [...]
”;

2)
“
[...]O Apelante é DEFICIENTE VISUAL E ANALFABETO, totalmente leigo acerca de assuntos bancários (cartão de crédito) logo, não se pode presumir que o mesmo, tivesse plena ciência de que o contrato apresentado pelo Apelado se tratava de um cartão de crédito e não um empréstimo consignado [...]”
;

3)
“
[...]o contrato (ID. 138696201) apresentado pelo Apelado onde NÃO CONSTA NENHUMA ASSINATURA/DIGITAL DO AUTOR, NEM AO MENOS ASSINATURA A ROGO, contendo apenas a assinatura de duas testemunhas, a Sra. Thais Regina e a Sra. Aline Garcia Mendonça, todas são totalmente desconhecidas pelo Autor, que não colaciona dados como CPF e RG das supostas testemunhas no contrato [...]
”; e

4)
“
[...]Diante das faturas de cartão de crédito ((id. 136549874) apresentadas pelo apelado, fica evidente que o apelante jamais utilizou serviço de cartão de crédito tendo em vista que todas as faturas se encontram zeradas, constando apenas encargos mensais, sem ter alguma compra efetuada [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a anulação do contrato e a devolução de valores de forma dobrada, além da condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, “
seja válido o contrato como se contrato de empréstimo fosse, devendo ser verificado com base nas taxas de juros para esta modalidade de contrato praticada pelo Recorrido na época da contratação, considerando os valores efetivamente liberado e os valores já descontados
”.

A parte apelada, por sua vez, alega (ID. 217402489), preliminarmente, que a Apelação ofende o princípio da dialeticidade, pugnando pelo seu não conhecimento. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – OFENSA À DIALETICIDADE

Assevera o banco apelado que “
o recorrente em sua peça recursal apenas repete a petição inicial, e de forma genérica defende lhe ser devido um dano do qual não sabe dizer o real motivo, causa, ou qualquer fator que possa sustentar a ocorrência e de ser o mesmo passível de uma indenização
”.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, ainda, o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora, ora apelante, que é analfabeta e aposentada, afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco apelado no ano de 2017, vindo a descobrir posteriormente, após vários anos realizando pagamentos por meio de desconto em seu benefício previdenciário, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou a anulação do negócio jurídico ou, subsidiariamente, a conversão do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores e indenização por danos morais.

A parte apelada, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.

No mérito, o recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Frise-se, neste ponto, que, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, houve a realização de somente uma única transferência, via TED, para a conta do consumidor, em decorrência de “saque” cujo pedido fora realizado junto com a assinatura do contrato.

Além disso, merece ser destacado o fato de que o consumidor é pessoa analfabeta e que afirmou veementemente não ter feito a contratação de cartão de crédito consignado, mas sim de empréstimo consignado.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Diante dos fatos narrados, restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16a C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar Bellio - Unânime - J. 30.08.2017)

Assim, deve ser reformada a sentença, determinando a conversão do contrato de
cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

Como não restou comprovada regularidade da cobrança tal como fora realizada, o quantum descontado tem de ser restituído à parte consumidora. Entretanto, diferentemente do que foi pleiteado pela Apelante, entendo que a devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DEVOLVIDO MEDIANTE DEPÓSITO NOS AUTOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se “consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A devolução do indevidamente descontado deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, e, portanto, se encontra justo, quando não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

[1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 17 Ed., 2015, p. 343.

(N.U 1009064-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

Deve-se, portanto, aplicar a cada parcela a taxa média de empréstimo pessoal consignado, comparando-se ao montante já pago pelo beneficiário, condenando o banco à restituição dos valores descontados ilegalmente e em excesso (
compensando-se com os valores já transferidos à parte autora
), na forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Por fim, em relação ao Dano Moral, entendo que no presente caso não houve comprovação de sua ocorrência, haja vista não ter ocorrido nada além da cobrança indevida, não tendo ocorrido negativação, etc. Esse é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Assim sendo, a sentença recorrida merece reforma.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, determinando a conversão do contrato para empréstimo consignado, tendo como termo inicial a data da assinatura do contrato, observada a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para contratos de empréstimo pessoal consignado, pessoa física, vigente na data da assinatura do contrato; condenando o banco à restituição dos valores descontados ilegalmente e em excesso, na forma simples, autorizada a compensação, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, invertendo os ônus de sucumbência.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024